Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1863973/SP - TEMA 1.085). ART. 932, V, “B”, DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA SE ASSEMELHA AO PRECEDENTE E EM NADA OBSTA A APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o recurso de apelação foi provido porque, na forma do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Conforme asseverado na decisão recorrida, em que pese à argumentação do agravante quanto à possibilidade de revogação da autorização concedida à instituição financeira, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. Logo, a questão trazida no recurso encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do REsp 1863973/SP (Tema 1.085), do Superior Tribunal de Justiça, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, V, “b”, do Código de processo Civil.
3. De qualquer sorte, inexistindo flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.